Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-26.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto por Jessica Pedro Ferreira em face sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de multa 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas processuais, honorárias advocatícios fixadas em 20% (vinte por cento) sob o valor atualizado da causa e pedido contraposto.
A Recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, aduz a ausência de litigância de má-fé, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação e o não cabimento da condenação ao pagamento do pedido contraposto.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO – Preliminar
A Recorrente aduz a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade da produção de prova de pericial na gravação (áudio) acostada pela Recorrida.
Pois bem, malgrado a Recorrente sustente a necessidade de perícia no áudio para comprovar a contratação, entendo de modo diverso, haja vista que na gravação acostada a Recorrente confirma todos os seus dados pessoais, como: nome, data de nascimento, nome da genitora, e-mail, CPF, endereço completo, bem como a migração para o plano controle.
Aliado a isso, consigno que a Recorrente postulou na exordial a juntada de todas as gravações de atendimento em poder da empresa de telefonia, contudo, após a juntada requereu a desconsideração da gravação por conter informações inconsistentes. Friso, ainda que em nenhum momento, de forma específica, nega que a voz registrada na gravação seja sua.
Desse modo, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial.
VOTO
O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da Recorrente no valor de R$ 105,91 (cento e cinco reais e noventa e um centavos), bem como a aplicação da multa de litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto.
No caso, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, em razão da empresa de telefonia ter acostado aos autos, durante a instrução processual, áudio da gravação do atendimento realizado, cópia de faturas e relatórios de chamadas, os quais evidenciam a relação jurídica e a contratação do pleno controle que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
A esse respeito, consigno que no áudio apresentado, a Recorrente, sem qualquer dificuldade, confirma o nome completo, documento de identificação, cidade, rua e estado onde reside, bem como informa o e-mail jessikaeloavictória@hotmail.com para recebimento das faturas on-line e expressa concordância com o plano ofertado pela Empresa de telefonia.
Aliado a isso, verifica-se do relatório de chamadas o extenso consumo na linha telefônica, o que indica uso regular do terminal, de modo a descaracterizar a fraude alegada, o que pode ser constatado no relatório de chamadas e histórico de faturas pagas.
Assim, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram a legitimidade da cobrança e negativação, bem como a existência e validade do negócio jurídico firmado entre as partes. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de nosso estado:
“RECURSO INOMINADO ­ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ­ INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ­ ALEGAÇÃO DE FRAUDE ­ ÁUDIO COMPROVANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL APRESENTADO NA DEFESA ­ INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA ­ AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ­ EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ­ DANO MORAL INEXISTENTE ­ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ­ INDEVIDA ­ SENTENÇA MANTIDA­ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1­ Comprovada a CONTRATAÇÃO dos serviços mediante apresentação de gravação em MP3, pela parte recorrida, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revelasse legítima a cobrança questionada na inicial. 2­Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.3­ Não havendo fraude na CONTRATAÇÃO dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.4­ Recurso conhecido e improvido.(N.U 1000328­38.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).”
Desse modo, uma vez comprovada a relação contratual, revelasse legítima a cobrança questionada pela parte autora na inicial e, por consequência, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento, por se tratar de exercício regular do direito.
No que alude a condenação da Recorrente nas penas litigância de má-fé, a sentença atacada não merece reforma, posto que, comprovada cabalmente a relação negocial firmada entre as partes, restou demonstrado que a parte autora deduziu pretensão alterando a verdade dos fatos (regular contratação) com o fito de obter vantagem indevida, configurando, assim, a litigância de má-fé, nos moldes dos Incisos I e II, art. 80, do CPC.
Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que, havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido, razão pela qual mantenho a condenação no valor R$ 105,91 (cento e cinco reais e noventa e um centavos),cabendo à Recorrida efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.
Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizados, suspensa a execução, em razão da gratuidade da justiça, nos moldes dos Incisos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator